Tribunal: TJSP
Processo: 0545584-54.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. Cobrança de débitos relacionados a multas de trânsito dos exercícios de 2000 a 2002 – R. sentença que extinguiu, de ofício, a execução fiscal, por falta de interesse processual, decorrente de valor ínfimo cobrado.
Tratando-se de matéria relativa à execução fiscal municipal, a competência é das C. Câmaras especializadas em tributos e execuções

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. Cobrança de débitos relacionados a multas de trânsito dos exercícios de 2000 a 2002 – R. sentença que extinguiu, de ofício, a execução fiscal, por falta de interesse processual, decorrente de valor ínfimo cobrado.
Tratando-se de matéria relativa à execução fiscal municipal, a competência é das C. Câmaras especializadas em tributos e execuções municipais da Seção de Direito Público (14a, 15a e 18a Câmaras) - Inteligência do artigo 3o, II, da Resolução no 623/2013. Precedentes desta E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada remessa a uma das C. Câmaras especializadas (14a, 15a e 18a).
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0545584-54.2004.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado SAMANTA
ALVES DE SOUZA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com determinação de
redistribuição, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0545584-54.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/6
VOTO No 16.364 (Processo Físico)
APELAÇÃO No 0545584-54.2004.8.26.0564
No ORIGEM: 0545584-54.2004.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo (2a Vara da Fazenda Pública)
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
APELADA: SAMANTA ALVES DE SOUZA
MM. JUIZA DE 1o GRAU: Ida Inês Del Cid
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL.
Cobrança de débitos relacionados a multas de trânsito dos
exercícios de 2000 a 2002 R. sentença que extinguiu, de ofício, a
execução fiscal, por falta de interesse processual, decorrente de
valor ínfimo cobrado.
Tratando-se de matéria relativa à execução fiscal municipal, a
competência é das C. Câmaras especializadas em tributos e
execuções municipais da Seção de Direito Público (14a, 15a e 18a
Câmaras) - Inteligência do artigo 3o, II, da Resolução no 623/2013.
Precedentes desta E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada remessa a uma das C.
Câmaras especializadas (14a, 15a e 18a).
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face de SAMANTA
ALVES DE SOUZA, visando à cobrança de débitos relativos a multas de
trânsito dos exercícios de 2000 a 2002, conforme certidões de dívida ativa de
fls. 03/33. A exequente pleiteou a penhora 'on line' de ativos financeiros de
titularidade da executada, via BACENJUD no valor atualizado do débito de
R$ 2.115,74. (fls. 51)
Sobreveio r. sentença (fls. 54/57 prolatada em 16.07.2018) que
indeferiu o prosseguimento da execução, por falta de interesse processual,
dado o pequeno valor exequendo, extinguindo a execução, sem resolução do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0545584-54.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/6
mérito, na forma do art. 485, VI, e art. 598, ambos do CPC/15, combinado
com o art. 1o da Lei no 6.830/80.
Apela a PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
(fls. 60/68) alegando, em suma, que: a) o Juízo “a quo” incorreu em 'error in
procedendo' ao reconhecer a falta de interesse processual sem sua prévia
oitiva, o que afronta aos arts. 9o e 10, do CPC/15; b) alega que a r. sentença
teria interpretado incorretamente o art. 1o da Lei Municipal no 6.571/2017,
uma vez que este dispositivo apenas autoriza a Fazenda a não ajuizar
execuções fiscais de valor ínfimo, contudo, não a proíbe de fazê-lo; c)
sustenta que a r. sentença afronta a necessidade de busca pela efetiva entrega
da prestação jurisdicional e contraria precedente do C. STF acerca do tema
(RE no 591.033/SP). Requer, ao final, o provimento ao presente recurso para
o fim de que seja anulada a r. sentença recorrida ou, subsidiariamente,
pleiteia a sua reforma.
Recurso tempestivo, isento de preparo e processado sem
apresentação de contrarrazões (fls. 69)
É o relatório.
O recurso de apelação não pode ser conhecido por esta Colenda
Câmara, em razão da incompetência desta 13a Câmara de Direito Público
para apreciar e julgar a matéria, como será demonstrado a seguir.
Compulsando a matéria trazida aos presentes autos, observa-se
que a competência para apreciar e julgar o inconformismo ora discutido é de
uma das Câmaras especializadas na matéria de tributos e execuções
municipais da Seção de Direito Público (14a, 15a e 18a Câmaras) deste E.
Tribunal de Justiça, uma vez que a pretensão consiste na cobrança de multas
de trânsito oriundas de infrações cometidas no Município de São Bernardo do
Campo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0545584-54.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/6
É o que dispõe o artigo 3o, II, da Resolução no 623/2013, verbis:
“Art. 3o - A Seção de Direito Público, formada por 8
(oito) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é
constituída por 18 Câmaras, também numeradas ordinalmente, assim
distribuídas:
(...)
II - 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência preferencial
para as ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais
municipais, tributárias ou não.”
A respeito do tema, diversos são os precedentes, inclusive da
mesma Comarca de São Bernardo do Campo, que determinam a
redistribuição dos feitos relacionados à matéria objeto do presente recurso a
uma das C. Câmaras especializadas em tributos e execuções fiscais
municipais, vejamos:
“Apelação. Execução Fiscal. Município de São Bernardo do
Campo. Incidência da regra do artigo 3o, inciso II, da Resolução no
623/2013, que contempla como causas de competência das 14a, 15a e 18a
Câmaras de Direito Público as "ações relativas a tributos municipais e
execuções fiscais municipais, tributárias ou não". Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição dos autos a uma das
Câmaras
Especializadas.”
(TJSP;

Apelação
Cível
0530729-70.2004.8.26.0564; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo
- 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de
Registro: 16/12/2019)
“APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Multas de trânsito
Município de São Bernardo do Campo/SP Extinção por falta de
interesse de agir Tratando-se de matéria relativa a execução fiscal
municipal, a competência para julgar o recurso é das 14.a, 15.a e 18.a
Câmaras de Direito Público Recurso não conhecido Determinada a
remessa dos autos a uma das Câmaras apontadas como competentes.”
(TJSP; Apelação Cível 0557976-26.2004.8.26.0564; Relator (a): Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)
“EXECUÇÃO FISCAL Cobrança de débitos relativos a multas
de trânsito dos exercícios de 2000 a 2003 Sentença que extinguiu, de
ofício, a execução fiscal, por falta de interesse processual, decorrente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0545584-54.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/6
seu pequeno valor
Matéria de competência das C. Câmaras
especializadas em tributos municipais da Seção de Direito Público (14a,
15a e 18a Câmaras) - Inteligência do artigo 3o, II, da Resolução no
623/2013 - Precedentes desta Corte. Recurso não conhecido.” (TJSP;
Apelação Cível 0550261-30.2004.8.26.0564; Relator (a): Oscild de Lima
Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019)
“APELAÇÃO Execução fiscal Multas de trânsito Extinção
Acolhimento de exceção de pré-executividade Ilegitimidade passiva
reconhecida Pretensão de reforma - Execução fiscal municipal, não
tributária Matéria afeta à competência das 14a, 15a e 18a Câmaras de
Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça Aplicação do art. 3o, II,
da Resolução no 623/13 do TJSP Não conhecimento do recurso, com
determinação
de
remessa”.
(TJSP;

Apelação
Cível
0563745-78.2005.8.26.0564; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo
- 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2019; Data de
Registro: 23/07/2019)
“RECURSO DE APELAÇÃO COMPETÊNCIA EXECUÇÃO
FISCAL
MUNICIPAL

MULTA
DE
TRÂNSITO

NÃO
CONHECIMENTO

COMPETÊNCIA
DAS
C.
CÂMARAS
ESPECIALIZADAS EM TRIBUTOS MUNICIPAIS COLENDA SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLIDO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O
artigo 3o, II, da Resolução no 623/13, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, prevê a competência das C. 14a, 15a e 18a Câmaras
de Direito Público, para o conhecimento e julgamento de ações relativas
a tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias, ou não.
2. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, não
conhecido, com a determinação de redistribuição dos autos a uma das
C. Câmaras Especializadas em Tributos Municipais, da C. Seção de
Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.” (TJSP; Apelação Cível
0094540-95.2003.8.26.0564; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo
- 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de
Registro: 09/11/2018)
Ademais, verifica-se a existência de inúmeros precedentes
proferidos pelas C. Câmaras especializadas em tributos municipais da Seção
de Direito Público (14a, 15a a 18a Câmaras) acerca da matéria dos presentes
autos, a saber: (Apelação Cível 0542996-74.2004.8.26.0564; Relator (a): Eutálio Porto;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0545584-54.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 6/6
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2013); (Apelação Cível
0559589-47.2005.8.26.0564; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/12/2019); (Apelação Cível 0069378-98.2003.8.26.0564; Relator (a):
Carlos Violante; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo
do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/11/2019).
Dessa maneira, a competência para julgar a presente medida
recursal é de uma das Câmaras especializadas em tributos municipais da
Seção de Direito Público (14a, 15a e 18 Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça,
nos exatos termos da Resolução no 623/2013, retro transcrito.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso de apelação da PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, propondo a sua redistribuição a uma das Câmaras especializadas
em tributos e execuções municipais da Seção de Direito Público desta E.
Corte (14a, 15a e 18a), com as homenagens de praxe.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora